Tribunal: TJDFT
Processo: 0725681-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
EMENTA. RECURSO ADMINISTRATIVO. DECISÃO DE ARQUIVAMENTO DE RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR CONTRA MAGISTRADO. AUSENCIA DE ILICITUDE. REDISCUSSÃO DE FATOS E PROVAS. AUSENCIA DE COMPETENCIA JURISDICIONAL. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME.
1. Cuida-se de recurso administrativo interposto, com fundamento nos arts. 9o e 10 da Resolução no 135/2011 do Conselho Nacional de Justiça, bem como no § 1o do art. 56 da Lei no 9.784/1999, em face da decisão proferida pelo Corregedor de Justiça deste TJDFT, que determinou o arquivamento da reclamação disciplinar, por ausência de indícios de falta funcional cometida pelo magistrado reclamado/recorrido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Há 01 questão em discussão: saber se o Magistrado reclamado praticou qualquer conduta ilícita durante a sua atuação jurisdicional.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. Na forma do art. 35 da LOMAM, é dever do Magistrado cumprir e fazer cumprir as disposições legais e atos de ofício, devendo adotar as providencias necessárias para que os atos processuais se realizem nos prazos legais. 3.1. Na situação posta, não foi verificada – sequer apontada – qualquer conduta ilícita por parte do Magistrado recorrido, tendo a parte reclamante/recorrente demonstrado, em verdade, irresignação contra membros do Ministério Público que oficiaram em ação penal de seu interesse.
4. À Corregedoria de Justiça do TJDFT compete, dentre outras atribuições, fiscalizar o procedimento funcional dos magistrados de Primeiro Grau, de ofício ou mediante reclamação, e propor ao Conselho Especial, se for o caso, a instauração de processo administrativo, não lhe sendo deferido o poder de instaurar Inquérito contra integrante da carreira do Ministério Público, por se tratar de reserva legal atribuída ao Corregedor-Geral do respectivo órgão Ministerial, na forma da Lei Complementar no. 75/1993.
5. Conforme entendimento pacífico desta Corte, a Reclamação Disciplinar não é a via adequada para insurgência contra atos de natureza eminentemente jurisdicional, pelo que a parte deve se valer do instrumento recursal próprio previsto na legislação processual.
IV. DISPOSITIVO.
6. Recurso Administrativo conhecido, mas desprovido.